Tribunal: STF
Processo: ARE 1355673
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (Evento n. 41 p. 222), interposto por DESTILARIA ALCÍDIA S.A., contra decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Evento n. 41 p. 205), que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas ns. 79 e 280 desta Suprema Corte.



    O Recorrente sustenta que não se pretende o reexame de provas ou análise de legislação infraconstitucional, mas sim demonstrar a contrariedade aos princípios da autotutela, do contraditório, da ampla defesa e da coisa julgada, em especial ao art. 5º, XXXVI e LV da Constituição Federal. 



    Ressalta que “se qualifica como ato jurídico perfeito a decisão administrativa proferida pelo SECRETÁRIO DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA que, em sede de juízo de retratação (...) reviu o seu anterior entendimento e deferiu o pedido de regularização fundiária (...)”.



    Aduz que, “como a decisão concessiva da regularização fundiária em apreço se deu no curso de processo contencioso – pois a Agravante se viu compelida a interpor recurso administrativo contra a decisão desfavorável proferida pela Autoridade coatora (…) –, qualifica-se como coisa julgada administrativa” e que, por essa razão, não pode ser afastada pela autoridade coatora ao mero argumento de suposta competência discricionária.



    No recurso extraordinário (evento n. 41 p. 76), destaca a recorrente, se invoca a imprescindibilidade de instauração prévia de um novo processo administrativo para rever decisão terminativa em processo administrativo, sob pena de violação ao postulado constitucional de proteção da coisa julgada.



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.



    O acórdão recorrido (Evento n. 41 p. 27) restou assim ementado, com meus grifos:



    APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 



     (...)



    PROCESSO ADMINISTRATIVO. REGULARIZAÇÃO DE POSSE DE TERRA DEVOLUTA. VIOLAÇÃO A ATO JURÍDICO PERFEITO. Não configuração. Encerramento do processo administrativo não caracterizado. A análise dos documentos indica que não houve exaurimento do ato administrativo que deferiu a regularização da terra pela impetrante. A falta de assinatura do termo de consolidação de domínio pelo procurador geral do estado e pelo secretário da justiça impediram a consumação do ato administrativo. Inteligência do art. 12 da Lei 11.600/03. O título dominial perseguido pela apelada não chegou a ser aperfeiçoado. A decisão do anterior Secretário da Justiça não produziu efeitos jurídicos. Prevalência do Poder de Autotutela da Administração Pública que qualifica o controle dos atos administrativos já aperfeiçoados, assim, “a fortiori”, existindo a possibilidade de revisão de manifestação anterior o processo administrativo não exaurido. Admissibilidade de alteração do entendimento pelo atual chefe da pasta. Não configuração de coisa julgada administrativa. A decisão favorável do anterior Secretário de Justiça seguido do pagamento pela apelada do preço da gleba de terra não foram suficientes para a configuração do ato administrativo perfeito. A transferência do domínio da terra devoluta para a propriedade privada exige, além do pagamento do preço, a assinatura da escritura de venda e compra pelo ocupante, pelo Procurador Geral do Estado e pelo Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania. O Termo de Consolidação de Domínio não foi assinado pelos titulares das referidas pastas, não se configurando a condição de validade imprescindível para o aperfeiçoamento da transferência da área de domínio público. Incidência do Princípio da Informalidade Procedimental. Indisponibilidade do interesse público autoriza a revisão do ato administrativo perfeito em sede de poder de autotutela. A Tese 138 de Repercussão Geral o Supremo sedimenta o entendimento de que é possível à Administração realizar a revogação de ato administrativo do qual já decorreram efeitos concretos, hipótese em que o desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. Difícil considerar aperfeiçoado o ato administrativo que depende de atos materiais para sua consumação. Sem o término do procedimento não se exige abertura de novo processo para revisitar anterior decisão administrativa. Interpreta-se, com isso, que na pendência do procedimento administrativo, é possível à administração rever manifestação anterior, especialmente porque o ato administrativo ainda não se aperfeiçoou, tampouco produziu efeitos concretos. Observância do contraditório e da ampla defesa na esfera da Administração. A reapreciação da matéria pelo Chefe do Executivo esvazia o alegado vício, considerando que o reexame se deu a partir da interposição de recurso administrativo, inclusive por autoridade distinta da prolatora da decisão revisional. Encampação. A transferência de direitos de imóveis deve obedecer à forma prescrita em lei para se aperfeiçoar, quer seja o bem de raiz de propriedade privada ou pública. Condição de validade para a transação não prescinde da observância da formalidade de contratação solene. Interesse público permite que a Administração possa revisitar anterior decisão. Cabimento da autotutela. (…) Sentença mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem, para concluir pela inexistência de vícios no procedimento administrativo de regularização fundiária, precisou analisar as circunstâncias fáticas peculiares do caso concreto.



    A toda evidência, infirmar aquelas conclusões demandaria, necessariamente, o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e das provas dos autos e esbarraria nos Enunciados ns. 279 e 280 da Súmula/STF, bem como faria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    No que toca à invocação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório – como na hipótese dos autos –, o Plenário desta Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tema 660 da repercussão geral, a considerou destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    Em casos fronteiriços, há – entre outros – os seguintes precedentes: ARE 1311469/ES, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI; ARE 1330595 AgR/SE, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES; RE 1264679 ED-AgR/SC, Rel. Ministro EDSON FACHIN; RE 394519/SP, Rel. Ministra ELLEN GRACIE. 



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado nº 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator